Tribunal: TJDFT
Processo: 0763030-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO EVIDENCIADO ILEGALIDADE OU ABUSO DA AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais decorrentes de suposta prisão cautelar ilegal. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “a autoridade policial baseou sua conclusão da autoria do fato em testemunhas que não eram capazes de reconhecer a autoria, pois nenhuma delas de fato viu o indivíduo que atirou na vítima”; (ii) o Estado teria sido omisso na condução das investigações, com levantamento incorreto de informações, a culminar em sua prisão preventiva, posteriormente revogada (96 dias); (iii) “o dano moral é presumido, pois o encarceramento gera um estrépito negativo na vida social da vítima e entre outras amarguras a serem carregadas pelos inocentes que viveram a vida de detentos”.

III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, Art. 37, §6o). A responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.

IV. No caso concreto, o recorrente foi denunciado, no processo n. 0703693-85.2019.8.07.0010, em razão da prática do delito previsto no artigo art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), no qual foi proferida sentença de impronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria (ID. 17451284, pág. 204).

V. Com efeito, o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado. No ponto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes à prisão cautelar (prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções.

VI. Ademais, como bem pontuado na sentença, “(...) Tais elementos (relatos das testemunhas e da vítima, que reconheceram o recorrente como autor do crime) foram suficientes para subsidiar a fundamentação do pedido de prisão formulado pelo Ministério Público em desfavor do autor, não se vislumbrando, dessa forma, qualquer ato administrativo praticado pela autoridade policial que não tenha sido pautado pela legalidade”.

VII. Desse modo, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu impronunciado por inexistência de indícios suficientes de autoria, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita, até porque, no curso da ação penal, inexiste qualquer prova de que a prisão decretada tivesse sido ilegal. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1159830, DJE: 27/3/2019

VIII. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão da prisão cautelar, porquanto decorreu de exercício regular de direito estatal e foi efetiva com observância dos preceitos legais.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).